Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-31.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703050-31.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS PUGAS BARBOSA D E C I S Ã O Diante do requerimento processual de desistência formulado pelo apelante (ID 42462603), JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator